Tribunal: CARF
Processo: 10972.720111/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720111/2011-63
ACÓRDÃO
2402-012.800 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A ausência de exame das razões que embasam a Impugnação enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício,
com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida
apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcial
nulidade da decisão de origem, devendo estes autos serem devolvidos àquela instância julgadora
para sua manifestação acerca da penalidade decorrente do decidido no processo principal no
10972.720109/2011-94

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.800 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720111/2011-63
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 248 a 272) interposto em face da decisão da 12a
TURMA/DRJ RJO consubstanciada no Acórdão no 12-77.576 (p. 237 a 243), que, por unanimidade,
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito
tributário abaixo especificado.
Do Auto de Infração

1. Trata o presente processo do seguinte Auto de Infração: AIOA
DEBCAD 51.012.322-8 relativo à multa punitiva aplicada em
decorrência da apresentação de GFIP das competências 01/2007 a
08/2007, 09/2009 a 11/2010 e 13/2010, com informações incorretas
relacionadas a compensações de contribuições previdenciárias. Da
mesma fiscalização resultaram os débitos constantes dos processos
10972.720109/2011-94 e 10972.720110/2011-19.
O Relatório Fiscal de fls. 4 a 10 aduz, em síntese, o seguinte:
2.1.
De acordo com a documentação enviada pelo sujeito passivo, as
compensações realizadas referem-se a créditos com origem nas
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações
dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) do período de
02/1998 a 09/2004 e nas contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre valores pagos a título de “horas extras 50%”, “horas
extras 75%”, “férias 1/3”, “férias prêmio”, “férias proporcionais e
indenizadas” e “abono pecuniário” do período de 01/1999 a 08/2009,
conforme documentos do Anexo II – Documentos Encaminhados Pelo
Sujeito Passivo.
2.2.
Informados das origens dos créditos compensados, foi buscado
nos sistemas informatizados da Receita Federal, as declarações prestadas
pela Prefeitura nas GFIP, os pagamentos das contribuições previdenciárias
correspondentes, os débitos em cobrança e os parcelamentos pagos e em
andamento.
2.3.
De posse das informações obtidas e dos documentos enviados
pelo sujeito passivo, passou-se à verificação da procedência dos créditos
informados e da regularidade das compensações realizadas.
2.4.
Foram analisadas primeiramente as compensações efetuadas nas
competências 01/2007 a 06/2009, tendo sido gerado o Anexo 3 – ANÁLISE
DA ORIGEM E REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS NAS
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.800 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720111/2011-63
3
COMPETÊNCIAS 01/2007 A 08/2007, 10/2008 E 06/2009: planilha com o
demonstrativo dos valores passíveis de serem compensados, cujas origens
foram as contribuições patronais incidentes sobre as remunerações do
Prefeito no período de 01/2002 a 09/2004, declaradas inconstitucionais,
assim como, os valores das contribuições previdenciárias correntes das
competências 11/2006, 02/2007, 04/2007 e 08/2008, pagos a maior do
que o devido.
2.5. As compensações com origens nas contribuições incidentes sobre as
remunerações do Prefeito no período de 01/2002 a 09/2004, foram
efetuadas de modo irregular em razão do descumprimento do art. 4o, § 1o,
da Portaria MPS 133/2006 e art. 6o, I da Instrução Normativa MPS/SRP
15/2006, que condiciona a compensação à prévia retificação das GFIP,
para excluir destas todos os exercentes de mandato eletivo informados,
bem como, a remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na
competência setembro de 2004.
2.6. As compensações das competências 01/2007,
04/2007, 10/2008, e 06/2009, cujas origens foram contribuições
previdenciárias correntes recolhidas a maior do que o devido nas
competências 11/2006, 02/2007, 04/2007 e 08/2008, respectivamente,
estavam em situação regular para serem compensadas.
2.7. De posse dos resultados das análises do ANEXO 3, foi elaborada a
planilha ANEXO 4 – HOMOLOGAÇÕES E GLOSAS DAS COMPENSAÇÕES
EFETUADAS NAS COMPETÊNCIAS 01/2007 A 06/2009, onde foi
demonstrado, por competência, os valores homologados e os valores
glosados, conforme considerações ali expressas. O crédito da Seguridade
Social correspondente às compensações glosadas foi constituído através
do Auto de Infração DEBCAD 37.266.021-5.
2.8. Em seguida, foi verificada a procedência das compensações efetuadas
nas competências 09/2009 a 13/2010, relativas às compensações com
origens nas contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações do prefeito e vice, dos vereadores e sobre as verbas
salariais que o contribuinte entende indenizatórias.
2.9. O ANEXO 5 – ANÁLISE DA ORIGEM E REGULARIDADE DAS
COMPENSAÇÕES EFETUADAS NAS COMPETÊNCIAS 09/2009 A 13/2010 –
PREFEITO E VICE consiste na planilha com o demonstrativo dos valores
passíveis de serem compensados, cujas origens foram as contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações do Prefeito e
Vice-Prefeito do período de 02/1998 a 09/2004, cuja conclusão foi de que
somente as compensações cujas origens foram as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações do Prefeito e Vice-
Prefeito no período de 02/1998 a 12/1998 são procedentes, sendo as
demais improcedentes, conforme análises e conclusões do ANEXO
2.10. O ANEXO 6 – ANÁLISE DA ORIGEM E REGULARIDADE DAS
COMPENSAÇÕES EFETUADAS NAS COMPETÊNCIAS 09/2009 A 13/2010

– VEREADORES consiste na planilha com o demonstrativo dos
valores passíveis de serem compensados cujas origens foram as
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.800 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720111/2011-63
4
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações
de vereadores, consideradas improcedentes todas as compensações
realizadas no período de 09/2009 a 13/2010, cujas origens foram as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
vereadores do período de 02/1998 a 09/2004, conforme análises e
conclusões do ANEXO 6.
2.11. Do valor total compensado pela Prefeitura no período de 09/2009 a
13/2010, a maior parte refere-se a contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre parcelas das remunerações dos servidores denominadas
de “horas extras 75%”, “férias 1/3”, “férias prêmio”, “férias proporcionais
e indenizadas”, e “abono pecuniário” do período de 01/1999 a 08/2009,
que o sujeito passivo entende indenizatórias, portanto, sem incidência de
contribuições para o Regime Geral de Previdência Social.
2.12. Os valores pagos a título de “horas extras 50%”, “horas extras 75%”
e “férias 1/3”, referem-se a parcelas remuneratórias legalmente previstas
como salário-de contribuição do Regime Geral de Previdência Social. Desse
modo, não se pode falar em compensações de contribuições
previdenciárias recolhidas sobre estes valores. Indevidas, portanto, todas
as compensações realizadas pela Prefeitura com origem nestas
contribuições.
2.13. Com relação às verbas “Férias Prêmio”, “Férias Proporcionais e
Indenizadas “e “Abono Pecuniário”, a Prefeitura Municipal, através do
Ofício no 222/2011/PMCA (ANEXO 2 – DOCUMENTOS ENCAMINHADOS
PELO SUJEITO PASSIVO), informou que o “abono pecuniário “foi a única
verba que sofreu incidência de contribuição previdenciária para o INSS,
sendo as demais verbas remunerações de servidores efetivos vinculados
ao Regime Próprio de Previdência Municipal. Portanto, indevidas as
compensações
cujas
origens
foram
contribuições
previdenciárias
incidentes sobre “férias prêmio” e “férias proporcionais indenizadas”.
2.14. As importâncias recebidas a título de “abono pecuniário “não
integram o salário-de-contribuição do Regime Geral de Previdência Social,
art. 28, § 9o, item 6, da Lei 8.212/91. Desse modo, foi elaborado o ANEXO
7 – ANÁLISE DA ORIGEM E REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES
EFETUADAS NAS COMPETÊNCIAS 09/2009 A 13/2010 – VERBAS
INDENIZATÓRIAS, com as seguintes conclusões:
2.14.1. Os valores do abono pecuniário com incidência de
contribuição para o Regime Geral de Previdência Social foram pagos
apenas nas competências 01, 03, 06, 09 e 11/1999, 04 e 10/2000 e
05/2002 e as contribuições previdenciárias correspondentes recolhidas
juntamente com as contribuições correntes, todavia, as compensações são
improcedentes em razão da ocorrência da prescrição, pelo decurso do
prazo de cinco anos do pagamento até a compensação.
2.14.2. Por todo o exposto, concluiu-se que, dos créditos
utilizados pela Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas nas
compensações efetuadas no período de 09/2009 a 13/2010, somente
aqueles com origens nas contribuições incidentes sobre as remunerações
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.800 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720111/2011-63
5
do Vice- Prefeito no período de 02/1998 a 12/1998 são procedentes,
sendo as demais improcedentes. Desse modo, foi elaborado o ANEXO 8 –
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSÁVEIS, para a atualização destes
valores até a competência 09/2009 (início das compensações).
2.15. De posse do valor do crédito passível de compensação, atualizado
até a competência 09/2009, foi elaborada a planilha do ANEXO 9 –
HOMOLOGAÇÕES E GLOSAS DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS NAS
COMPETÊNCIAS 09/2009 a 13/2010, onde foram demonstrados, por
competência, os valores homologados e os valores glosados, conforme
considerações ali expressas.
2.15.1. Foi homologado parte do valor compensado na
competência 09/2009 correspondente ao crédito total disponível para
compensação.
2.15.2. Foi glosado, conforme análise dos anexos 5, 6 e 7
e razões expostas, a parte do valor compensado na competência 09/2009
que excedeu o crédito disponível e os valores compensados nas
competências 10/2009 a 11/2010 e 13/2010. O crédito da Seguridade
Social correspondente às compensações glosadas foi constituído através
do AI – Auto de Infração DEBCAD 51.012.321-0.
2.16. Esta auditoria constatou, por todo o exposto, a
improcedência de valores compensados nas competências 01/2007 a
08/2007 (ANEXO 4) e de valores compensados nas competências 09/2009
a 11/2010 e 13/2010 (ANEXO 9), desse modo, estas compensações foram
glosadas e os respectivos créditos da seguridade constituídos através dos
autos de infração 37.266.021-5 e 51.021.321-0.
2.17. Por ter apresentado as GFIP das competências
mencionadas no parágrafo anterior com informações improcedentes nos
campos “compensação do valor corrigido “e “compensação – período
inicial/período final”, reduzindo o valor da contribuição previdenciária
efetivamente devida na competência, o Município de Conceição das
Alagoas – Prefeitura Municipal deixou de atender ao disposto na Lei
8.212/91, art. 32, inciso IV
Cabe destacar os elucidativos quadros constantes do anexo do relatório fiscal, em
especial os anexos 3,4,5 e 6 , onde estão especificadas as disponibilidades de créditos apurados e,
nos casos de glosa, além do motivo, a fundamentação para sua não aceitação.
Da impugnação

O Município apresentou impugnação tempestiva às fls. 222 a 224 alegando, em
síntese, o seguinte:
O presente Auto de Infração foi lavrado por entender o Auditor Fiscal que as compensações
efetuadas pelo contribuinte são, em parte, indevidas. Contudo, como ficou claro na impugnação ao
AI DEBCAD 51.012.321-0, onde houve a glosa de parte das compensações efetuadas, os valores
inseridos no campo de compensação o foram feitos com respaldo na lei.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.800 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720111/2011-63
6
Seguindo tal análise, tal fato é corroborado quando se observa que o próprio Auditor Fiscal que
lavrou o Auto de Infração principal (glosa das compensações) homologa valores compensados e
reconhece a existência de créditos que, no seu entender, estariam prescritos.
Ora, é dever do gestor municipal ir atrás das receitas as quais tem direito o Município, sob risco de
incorrer em renúncia fiscal. Não foi outra a postura do Município de Conceição das Alagoas – MG,
que compensou os valores aqui tratados, sob o respaldo total dos Tribunais Superiores, obtendo,
inclusive, postura rara da Receita Federal do Brasil, que é a homologação expressa de compensações
administrativas.
Tal constatação faz perceber que o direito do contribuinte seria dotado de certeza, e não houve, sob
nenhuma hipótese, omissão na declaração de informações para quaisquer bases de cálculo de
contribuições previdenciárias, inexistindo a infração aqui impugnada.
Alegou que ainda que o Auditor acreditasse que os valores inseridos em compensação o tenham sido
feito de maneira indevida, caberia a ele aguardar, pelo menos, até o final do processo
administrativo, dando ao contribuinte oportunidade de convencê-lo – direito de defesa – do
contrário, para então sentenciar algum tipo de infração ou compensação indevida que motive a
lavratura do Auto ora impugnado. (item 3.5 do acórdão recorrido)

Cabe ainda apontar, do relatório fiscal, conforme quadros anexos que compõem a
autuação, que parte dos valores cujas compensações foram glosadas pela autoridade lançadora,
em que pese ter como origem valores declarados em GFIP, estes não foram objeto de pagamento
(os mesmos foram parcelados e o parcelamento não fora quitado), de sorte que o requerente
buscara
Voto condutor do acórdão recorrido:

Conforme se verifica nos autos do processo administrativo
10972.720110/2011-19, a impugnação ao AI 51.012.321-0 foi julgada
improcedente pelo Acórdão 09-38.981 – 5a Turma da DRJ/JFA, datado de 09
de fevereiro de 2012. O contribuinte após tal fato, naquele processo,
apresentou Pedido de Parcelamento de Débitos, conforme fls. 597,
reconhecendo, portanto, a dívida, não tendo interposto recurso ao CARF.
(grifei)
Tendo em vista a conexão entre os dois processos no que diz respeito à
suposta prescrição e se houve ou não omissão na declaração de informações,
entendo que tais questões encontram-se superadas, considerando inclusive que
sua impugnação ao presente Auto de Infração que ora é apreciado foi uma
solicitação de julgamento em conjunto dos dois processos, conforme se
depreende do item 3.5 acima transcrito. Isto posto, mantenho o crédito
tributário apurado tendo em vista a confirmação das infrações apuradas objeto
do Auto de Infração conexo.
Do Recurso Voluntário
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.800 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720111/2011-63
7
Irresignada a recorrente apresenta recurso voluntário onde, em resumo, traz as
seguintes considerações após um resumo do procedimento fiscal:
Destaca, preliminarmente, após apontar as glosas efetuadas que seu recurso
está conectado não apenas ao DEBCAD 51.012.321-0, mas também ao
DEBCAD 51.012.322-8 e. nestes ternos, a decisão recorrida não analisara as
questões de mérito trazidas, dentre as quais em síntese, apontamos:
Origem do créditos compensados, decorrente de contribuições de agentes
políticos, cuja inconstitucionalidade fora reconhecida pelo STF e cujo
aproveitamento está previsto na IN SRP 15/2006
Cita outras origens de créditos que aponta como verbas de caráter
indenizatório e que a causa de sua não aceitação pela autoridade fiscal fora
centrada em alegação de prescrição ou na não retificação das GFIP nas
competências onde haveria créditos pagos indevidamente pela recorrente
Pede, assim que o recurso seja provido e, dada a improcedência do auto de
infração, pugna por sua extinção.
Observamos que, para afastar a tese de inovação recursal trazida, uma vez que, na
impugnação realizada pelo procurador, ele apenas faz menção aos argumentos expostos na defesa
do DEBCAD 51.012.321-0 sem trazer qualquer contraponto específico para a lide e, dado o fato de
este processo mencionado pelo impugnante(10972.720110/2011-19), após decisão da DRJ Juiz de
Fora não teve a interposição de Recurso Voluntário, fez-se necessária consulta àquele processo.
Vale destacar ainda que, considerando que o mesmo foi objeto de confissão e parcelamento
por parte da Prefeitura Municipal, seus argumentos expostos naquele processo estariam, em tese,
superados e acatados pelo contribuinte, não sendo mais objeto de contencioso. Todavia, os
argumentos aqui apresentados são aderentes com os defendidos no processo supramencionado.
Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o relatório
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.800 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720111/2011-63
8

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.

Conforme exposto no relatório supra, trata-se de auto de infração por apresentar a
empresa a declaração a que se refere a Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no
9.528/1997, com a redação da MP 449/2008, com incorreções ou omissões, valorado em
R$12.500,00. NA fiscalização que originou a multa aplicada, as glosas de compensação foram
particionadas em dois processos, por período de compensação1.

No voto condutor da decisão recorrida, o relator assim se manifesta:
Conforme se verifica nos autos do processo administrativo 10972.720110/2011-19, a
impugnação ao AI 51.012.321-0 foi julgada improcedente pelo Acórdão 09-38.981 – 5a Turma
da DRJ/JFA, datado de 09 de fevereiro de 2012. O contribuinte após tal fato, naquele
processo, apresentou Pedido de Parcelamento de Débitos, conforme fls. 597,
reconhecendo, portanto, a dívida, não tendo interposto recurso ao CARF. (grifei)
Tendo em vista a conexão entre os dois processos no que diz respeito à suposta prescrição e
se houve ou não omissão na declaração de informações, entendo que tais questões encontram-
se superadas, considerando inclusive que sua impugnação ao presente Auto de Infração que
ora é apreciado foi uma solicitação de julgamento em conjunto dos dois processos, conforme
se depreende do item 3.5 acima transcrito. Isto posto, mantenho o crédito tributário apurado
tendo em vista a confirmação das infrações apuradas objeto do Auto de Infração conexo.
Revisitando a impugnação apresentada, entendo que, ao frisar um dos processos
conectados, o recorrente induziu o julgador a equívoco, posto que a multa em debate tem origem
nos períodos componentes dos dois processos. Segue abaixo a transcrição do item 3.5
mencionado:
Alegou que ainda que o Auditor acreditasse que os valores inseridos em
compensação o tenham sido feito de maneira indevida, caberia a ele aguardar,
pelo menos, até o final do processo administrativo, dando ao contribuinte
oportunidade de convencê-lo – direito de defesa – do contrário, para então
sentenciar algum tipo de infração ou compensação indevida que motive a lavratura
do Auto ora impugnado

1 Processo 10972.720109/2011-94 (exercício de 2007) e 10972.720110/2011-19(exercícios de 2009 e 2010) .
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.800 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720111/2011-63
9

Dessa forma, uma vez que a DRJ não se manifestou acerca das razões que embasam
a Impugnação, no que tange, especificamente, às justificativas do contribuinte referente à
alegação de ausência de prescrição e desnecessidade de retificação de GFIP, deve ser declarada a
nulidade do acórdão em virtude da preterição do direito de defesa veiculado pelo inciso II do art.
59 do Decreto no 70.235/1972, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa, uma vez que,
consultando os processos, observo que os créditos que originaram as compensações das glosas
efetuadas são distintos, sendo que o exercício de 2007 trata exclusivamente de compensação de
contribuição de agentes políticos, enquanto a autuação de 09/2009 a 12/2010 tinha discussão
acerca de outras rubricas além da relativa aos agentes políticos.
Considerando que a confissão e o parcelamento apontado deram preclusão aos
argumentos conexos às rubricas declaradas pelo recorrente como indenizatórias, resta ainda a
discussão acerca dos valores vinculados à remuneração de agentes políticos e sua possibilidade
de utilização em compensação.
Neste contexto, considero que o conhecimento dessa matéria, mesmo que por
economia processual, nesta fase processual, implicaria em supressão de instância, o que, por
conseguinte, implicaria em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo
grau de jurisdição, questão esta suscitada pela recorrente.
Ante o exposto, voto por declarar, de ofício, a nulidade parcial da decisão de
primeira instância, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida
apreciação, notoriamente em relação às justificativas do Contribuinte referentes a ausência de
prescrição e compensação de créditos de contribuição previdenciária de agentes políticos, que se
vinculam ao processo 10972.720109/2011-94 .

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 285
DF CARF MF
Original